Tribunal: CARF
Processo: 10380.006109/2004-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES. MATERIAIS DE LIMPEZA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumo da legislação do IPI está detalhadamente consignado no Parecer Normativo CST no 65/79, que interpreta que geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e produtos intermediários, stricto sensu, e material de embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente, afastando, portanto, o creditamento relativo a materiais de limpeza utilizados na fabricação de refrigerantes, inclusive na higienização dos vasilhames.
IPI NÃO LANÇADO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. SAÍDA DE PRODUTO COM INSUFICIÊNCIA DE LANÇAMENTO.
A redução do IPI para os produtos industrializados classificados no código 2202.10.00 da TIPI depende de prévia declaração da RFB, por meio de Ato Declaratório específico, reconhecendo que o produto satisfaz os requisitos legalmente exigidos no art. 65, do RIPI/2002. Não tendo o contribuinte apresentado o Ato Declaratório relativamente aos fatos geradores apurados, torna-se inaplicável a redução por ele efetuada.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.006109/2004-19
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.894 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
NORSA REFRIGERANTES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PRODUÇÃO
DE
REFRIGERANTES.
MATERIAIS
DE
LIMPEZA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumo da legislação do IPI está detalhadamente consignado no
Parecer Normativo CST no 65/79, que interpreta que geram o direito ao crédito,
além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e produtos
intermediários, “stricto sensu”, e material de embalagem), quaisquer outros
bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida
diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face de
princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente,
afastando, portanto, o creditamento relativo a materiais de limpeza utilizados
na fabricação de refrigerantes, inclusive na higienização dos vasilhames.
IPI NÃO LANÇADO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. SAÍDA DE PRODUTO
COM INSUFICIÊNCIA DE LANÇAMENTO.
A redução do IPI para os produtos industrializados classificados no código
2202.10.00 da TIPI depende de prévia declaração da RFB, por meio de Ato
Declaratório específico, reconhecendo que o produto satisfaz os requisitos
legalmente exigidos no art. 65, do RIPI/2002. Não tendo o contribuinte
apresentado o Ato Declaratório relativamente aos fatos geradores apurados,
torna-se inaplicável a redução por ele efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama, e Vanessa
Marini Cecconello, que deram provimento parcial para reconhecer o direito à fruição do
benefício da redução de alíquota de 50% do IPI para os produtos classificados no código
2202.10.00, nos termos da NC 22-1 da TIPI. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.006109/2004-19
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.894 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.006109/2004-19

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte ao amparo do art. 67,
do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão n° 3402-
007.135, assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
IPI. CRÉDITO BÁSICO. CREDITAMENTO
Só geram direito ao crédito os materiais intermediários que se enquadrem no
conceito jurídico de insumo do IPI, ou seja, aqueles que se desgastem ou sejam
consumidos mediante contato físico direto com o produto em fabricação.
IPI NÃO LANÇADO. SAÍDA DE PRODUTO COM INSUFICIÊNCIA DE
LANÇAMENTO.
A redução do imposto para os produtos industrializados classificados no código
2202.10.00 da TIPI depende de prévia declaração da RFB, por meio de Ato
Declaratório, reconhecendo que o produto satisfaz os requisitos legalmente
exigidos no RIPI/2002. Não tendo o contribuinte apresentado o Ato Declaratório
relativamente aos fatos geradores apurados, torna-se inaplicável a redução por
ele efetuada.
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.894 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.006109/2004-19

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Devidamente intimado o Contribuinte apresenta Recurso Especial, em face do
acórdão recorrido, suscitando a divergência quanto à possibilidade de creditamento de IPI sobre
material de limpeza de higienização de vasilhames de bebidas, em oposição ao prescrito no
Parecer Normativo CST no 65/79 e a possibilidade de usufruir da redução de alíquota do IPI em
50% de que tratou a NC (22-1) da TIPI e o artigo 65 do Decreto no 4.544/2002 (RIPI/2002).

O Recurso Especial do Contribuinte foi admitido parcialmente, conforme
despacho de fls. 784 a 790, somente com relação a seguinte matéria: “possibilidade de
creditamento de IPI sobre aquisições de materiais de limpeza utilizados na higienização de
vasilhames.”

Intimado o Contribuinte apresentou Agravo , que foi acolhido e deu seguimento
ao Recurso Especial também quanto a matéria “Possibilidade de usufruir da redução de
alíquota do IPI em 50% de que tratou a NC (22-1) da TIPI e o artigo 65 do Decreto no
4.544/2002 (RIPI/2002)”, conforme despacho de fls. 832 a 836.

A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões, manifestando pelo
não provimento do Recurso Especial do Contribuinte.

É o relatório em síntese.
Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.894 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.006109/2004-19

Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho fls. 784 a 790 e
despacho de Agravo de fls. 832 a 836.

Do Mérito

No mérito, a controvérsia gravita em torno da possibilidade de creditamento de
IPI sobre material de limpeza de higienização de vasilhames de bebidas, em oposição ao
prescrito no Parecer Normativo CST no 65/79 e a possibilidade de usufruir da redução de
alíquota do IPI em 50% de que tratou a NC (22-1) da TIPI e o artigo 65 do Decreto no
4.544/2002 (RIPI/2002).
Inicialmente cumpre destacar que o presente processo teve com razão de decidir o
Acórdão n.o 9303-007.145, de 11 de julho de 2018 de lavra da Ilustre Conselheira
Vanessa Marini Cecconello
e
voto
vencedor
do
Ilustre
Conselheiro
Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

O disposto deste Acórdão ficou da seguinte maneira:

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por voto de qualidade, em
negar-lhe provimento, vencidos os Conselheiros Vanessa Marini Cecconello
(Relatora), Tatiana MidoriMigiyama, Demes Brito e Érika Costa Camargos Autr
an, que lhe deram provimento. Acordam,ainda, por unanimidade de votos, em con
hecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por voto de
qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os Conselheiros Vanessa
Marini Cecconello (Relatora), Tatiana Midori Migiyama, Demes Brito e Érika Co
sta Camargos Autran, que lhe negaram provimento. Designado para redigir
o voto vencedor o Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

Esclareço também, que em setembro de 2019, foi proferido o Acórdão n.o 9303-
009.395 de lavra do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, referente ao mesmo
Contribuinte com períodos diferentes. O Acórdão teve o seguinte dispositivo:
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.894 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.006109/2004-19

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento,
vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Tatiana Josefovicz Belisário
(suplente convocada), Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento parcial para reconhecer o direito à
redução de 50%, dispensável o ato declaratório.

Houve uma mudança de entendimento com relação a possibilidade de
creditamento de IPI sobre material de limpeza de higienização de vasilhames de bebidas, em
oposição ao prescrito no Parecer Normativo CST no 65/79.
Neste último Acórdão, votei por acompanhar o Relator, entendo que como o
produto que sendo fabricado é o refrigerante, diante disto, o material de limpeza utilizado para
higienização de vasilhames de bebidas, não dá direito ao crédito, por não ter contanto direto
com o refrigerante.

Desta maneira passando ao voto, tenho que, com relação a primeira matéria,
possibilidade de creditamento de IPI sobre material de limpeza de higienização de vasilhames de
bebidas, em oposição ao prescrito no Parecer Normativo CST no 65/79, voto por negar
provimento
ao
Recurso
Especial
do
Contribuinte,
pois,

como
dito,
na análise do processo produtivo em comento, os materiais de limpeza
são
aplicados
aos
vasilhames e não às bebidas.

Como diz o Ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos :
“Não se trata de materiais utilizados na filtragem da bebida ou, hipoteticamente,
adição à ela de qualquer composto químico de higienização que pudesse ser
posteriormente retirado, podendo, esses sim, serem tratados como insumos, por
aplicáveis diretamente ao produto.
Por essa razão, entendo que andou bem o acórdão de primeira instancia da 3a
Turma da DRJ/BEL ao manter o auto de infração, no tocante aos créditos
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.894 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.006109/2004-19

sobre os referidos produtos de limpeza que foram lá glosados, com a seguinte
explanação (e-fl. 008):
Os materiais de limpeza, ainda que utilizados nos. vasilhames que contem o
produto, não são considerados insumos, haja vista que eles não se integram
ao produto nem são consumidos no processo de industrialização, não
podendo ser considerados como matéria prima nem produto intermediário.
"Somente geram o direito ao crédito os produtos que se integrem ao novo
produto fabricado e os que,embora não se integrando,sejam consumidos no
processo de fabricação, ficando definitivamente excluídos aqueles que não se
integrem nem sejam consumidos na operação de industrialização"(PN CST No.
65/79).
Diante do exposto nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

Da possibilidade de usufruir da redução de alíquota do IPI em 50% de que tratou a NC
(22-1) da TIPI e o artigo 65 do Decreto no 4.544/2002 (RIPI/2002).

Quanto a segunda matéria, expresso minha concordância com o voto vencido da
Ilustre Conselheira Vanessa Marini Cecconello, da qual peço licença de utilizar como razões de
decidir:

A Contribuinte, por sua vez, traz divergência jurisprudencial com relação à
possibilidade de ser reconhecido o direito à saída de refrigerantes e refrescos
contendo suco de fruta ou extrato de sementes de guaraná, classificados no
código 2202.10.00, com redução de 50% na alíquota do IPI, independente da
apresentação de ato declaratório.
A controvérsia posta no recurso especial interposto pela Contribuinte delimita-se
à averiguar-se a obrigatoriedade da apresentação do ato declaratório previsto no
art. 65, inciso I do Decreto no 4.544/2002 (Regulamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados - RIPI/2002), vigente à época dos fatos, para usufruir
da redução de 50% (cinquenta por cento) das alíquotas do IPI relativas aos
produtos classificados no código 2202.10.00 que atendam a requisitos específicos
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.894 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.006109/2004-19

previstos na NC 22-1 da TIPI/2002. O auto de infração abrange os fatos
geradores compreendidos no período de abril de 2003 a dezembro de 2004.
Os dispositivos legais pertinentes à análise da matéria, à época dos fatos
geradores, possuíam a seguinte redação:
Decreto no 4.544/2002 (RIPI/2002)
Art. 65. Haverá redução:
I - das alíquotas de que tratam as Notas Complementares NC (21-1) e NC (22-1)
da TIPI, que serão declaradas, em cada caso, pela SRF, após audiência do órgão
competente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA,
quanto ao cumprimento dos requisitos previstos para a concessão do benefício; e
[...]

Decreto no 4.542/2002 (TIPI/2002), posteriormente alterada pelo Decreto no
6.006/2006 (TIPI/2006)
Nota Complementar (NC) da TIPI
NC (22-1) Ficam reduzidas de cinqüenta por cento as alíquotas do IPI relativas
aos refrigerantes e refrescos, contendo suco de fruta ou extrato de sementes de
guaraná, classificados no código 2202.10.00, que atendam aos padrões de
identidade e qualidade exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e estejam registrados no órgão competente desse Ministério.

Infere-se das normas constituírem requisitos para a obtenção da redução de
alíquotas que os produtos classificados no código 2202.10.00 atendam aos
padrões de identidade e qualidade exigidos pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - MAPA e estejam registrados no referido órgão. A
declaração a ser expedida pela Secretaria da Receita Federal não é requisito
indispensável para a fruição do benefício da redução das alíquotas, sendo
obrigatório tão somente o atendimento aos requisitos exigidos pelo MAPA. Tanto
é assim que, como condição de validade do ato declaratório a ser expedido pela
SRF, a Autoridade Administrativa deverá observar se foram atendidos pelos
produtos os citados padrões do MAPA.
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.894 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.006109/2004-19

Na definição da possibilidade de redução das alíquotas no caso em exame não há
espaço para discricionariedade da Secretaria da Receita Federal, pois uma vez
atestado pelo MAPA estarem preenchidos os padrões de qualidade e identidade
por ele exigidos, ficará a SRF obrigada à expedição do ato declaratório.
Os produtos fabricados pela Contribuinte, que foram objeto de autuação,
encontravam-se registrados no MAPA, com os respectivos certificados emitidos
pelo órgão atestando o atendimento às exigências por ele impostas para fruição
do benefício da redução das alíquotas do IPI em 50% (cinquenta por cento).
Portanto, no período compreendido pela autuação, todos os produtos da
Contribuinte e objeto de operações de saída com redução da alíquota do IPI em
50% (cinquenta por cento) preenchiam as condições previstas na NC 22-1 da
TIPI/2002 para fazer jus à benesse fiscal.
Nessa linha relacional, consigne-se ter sido dispensado pelo Regulamento do
Imposto sobre Produto Industrializado em vigor (Decreto no 7.212/2010) o ato
declaratório expedido pela SRF para fruição do benefício da redução de alíquota,
bastando a conferência junto ao site do MAPA para verificação do atendimento
das condições previstas na NC 22-1 da TIPI.
Além disso, ainda que permanecesse o entendimento de ser imprescindível ato
declaratório da SRF, há de ser considerado que, conforme afirmado no recurso
especial, a Recorrente solicitou o reconhecimento do direito à fruição do
benefício da redução de alíquotas de IPI em 50% (cinquenta por cento) para os
produtos por ela fabricados e que foram objeto da autuação, conforme pedido
protocolado junto à Delegacia da Receita Federal de Vitória da Conquista, na
Bahia (fls. 5.402 a 5.422; 5.430 a 5.463).
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no julgamento
do recurso especial no 1525653, o ato administrativo de natureza declaratória
apenas declara um direito preexistente e tem efeitos "ex tunc", com eficácia desde
a data em que se encontravam preenchidos os requisitos para a fruição do
benefício fiscal. Essa é a lição extraída da decisão monocrática proferida pelo
STJ no recurso especial referido, in verbis:

Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.894 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.006109/2004-19

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA EM QUE SE DISCUTE SOBRE OS
EFEITOS DA CONCESSÃO DE ISENÇÃO DO IPVA (SE DEVE SER
CONCEDIDA A ISENÇÃO COM EFEITOS EX NUNC OU SE COM EFEITOS
RETROATIVOS À DATA EM QUE A PESSOA REUNIU OS PRESSUPOSTOS
LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO).
PREMISSAS FÁTICAS INCONTROVERSAS NOS AUTOS E DELINEADAS NO
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Hipótese em que o Tribunal de origem denegou a segurança, em que se requer
a isenção do IPVA de veículos da impetrante, relativo ao ano de 2011, porquanto,
de acordo com a autoridade impetrada, fora o pedido indeferido, visto que a
requerente postulara o benefício fora do prazo legal. Provido o Recurso Especial,
monocraticamente, interpõe a Fazenda do Estado de São Paulo Agravo
Regimental.
II. Embora a Súmula 7 do STJ impeça o reexame de matéria fática, a referida
Súmula não impede a intervenção desta Corte, quando há errônea valoração
jurídica de fatos incontroversos nos autos e delineados no acórdão do Tribunal
de origem.
III. Na decisão agravada, com simples revaloração jurídica das circunstâncias
fáticas da causa, o Recurso Especial foi conhecido e provido, para reformar o
acórdão do Tribunal de origem - que entendera pela impossibilidade de
retroação dos efeitos da isenção à data de inicio da vigência do contrato de
prestação de serviço público de transporte coletivo -, porquanto o referido
acórdão divergiu da orientação jurisprudencial predominante no STJ, no
sentido de que o ato declaratório da concessão de isenção tem efeito retroativo à
data em que a pessoa reuniu os pressupostos legais para o reconhecimento do
benefício. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1.170.008/SP, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/03/2010; AgRg no
AREsp 145.916/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, DJe de 21/05/2012.
IV. Agravo Regimental improvido.
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.894 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.006109/2004-19

(AgRg no REsp 1525653/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 22/06/2015) (grifou-se)

No mesmo sentido, é o julgado proferido no AgRg no REsp 1.170.008/SP, de
relatoria do Ministro Humberto Martins, in verbis:

TRIBUTÁRIO – IPVA – ISENÇÃO CONDICIONADA – ATO ADMINISTRATIVO
– NATUREZA DECLARATÓRIA – EFEITOS EX TUNC – INEXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
DECISÃO
[...]
Não merece prosperar o presente recurso especial.
A recorrente aduz em seu apelo que a concessão de isenção de IPVA só se aplica
para exercícios futuros, não contemplando o ano em que referido benefício foi
deferido (2004), pois protelou-se o contribuinte em solicitar a referida benesse
(26.10.2004), requerendo após a ocorrência do fato gerador, impossibilitando
sua outorga.
É incontroverso na lide que a parte recorrida preenche os requisitos para a
concessão da isenção. A questão cinge-se, no entanto, quanto aos efeitos da
concessão isentiva: a) refletem-se nos exercícios futuros para concedê-la tão-
somente a partir do deferimento do pedido de isenção; ou b) retroage abarcando
momento anterior ao requerimento.
Como bem mencionou a sentença (fl. 75e) – plenamente confirmada pelo acórdão
recorrido –, o despacho que concede a isenção tem caráter meramente
declaratório, "... não sendo constitutivo de direito, e não gera direito adquirido,
pois, caso venha a ser comprovado que a pessoa isenta não cumpriu ou deixou de
cumpri as condições legais, perde ela a desoneração legal...".
Nesse sentido, Hugo de Brito Machado assim leciona:
"Na verdade, o direito à isenção decorre do atendimento das condições ou
requisitos legalmente exigidos para esse fim. O ato administrativo é simplesmente
declaratório desse direito.
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.894 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.006109/2004-19

O ato administrativo que defere o pedido de isenção tributária apenas
reconhece que a norma isentiva incidiu, ou que as condições de fato,
anunciadas para futura ocorrência, configuram sua hipótese de incidência, e
que, portanto, uma vez concretizadas, ela incidirá. Esse ato administrativo tem,
assim, natureza simplesmente declaratória, tal como ocorre com o lançamento
tributário. Por isto, se uma norma isentiva incidiu, fez nascer o direito à
isenção, de sorte que haverá de ser aplicada aos fatos contemporâneos à sua
vigência, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
(...)
Anulado, ou cancelado, o despacho que reconhece o direito à isenção, a Fazenda
Pública providenciará a constituição do crédito tributário respectivo, que será
acrescido dos juros de mora (...).
(...)
Sendo meramente declaratório o ato administrativo que defere isenção, ou
reconhece existentes as condições que a lei estabelece para o gozo desta, os seus
efeitos retroagem à data dos fatos sobre os quais incidiu a norma isentiva" (In
Curso de Direito Tributário, Malheiros Editores, 20a Edição).
Com efeito, não há o que infirmar no acórdão recorrido, pois que o ato
administrativo da concessão de isenção tributária apenas proclamou situação
preexistente capaz de conceder ao contribuinte o benefício fiscal.
Mutatis mutandis, verifica-se semelhança com a jurisprudência firmada nesta
Corte que concede isenções previdenciárias anteriores à expedição do certificado
que reconhece a entidade como filantrópica, de utilidade pública, porquanto este
certificado possui efeitos ex tunc, por se tratar de um ato declaratório.
[...]
Dessa forma, tenho que, efetivamente, são inexigíveis os supostos créditos
discutidos nos autos.
Ante o exposto, com base no art. 557, caput, do CPC, nego provimento ao recurso
especial.
[...] (grifou-se)

Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.894 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.006109/2004-19

Corroborando as alegações expendidas na presente declaração de voto, importa
destacar que a declaração expedida pela Secretaria da Receita Federal, como
condição para fruição do benefício da redução da alíquota do IPI, deixou de ser
exigida a partir da vigência do atual Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto
no 7.212, de 15 de outubro de 2010.
Além disso, por meio da edição da Instrução Normativa RFB no 1.185, de
26/08/2011, dispondo sobre a redução da alíquota do IPI aplicável a
refrigerante, refresco e extrato concentrado para elaboração de refrigerante que
contenham suco de fruta ou extrato de sementes de guaraná para a sua
composição, foi estabelecido que a redução de 50% da alíquota do IPI não mais
depende de pedido do fabricante e de reconhecimento pela Secretaria da Receita
Federal, desde que observadas as especificações do MAPA e os produtos
atendam ao disposto nas Notas Complementares NC (21-1) e NC (22-1) da
TIPI.
Portanto, estando preenchidos os requisitos estabelecidos pelo MAPA, há de ser
reconhecido o direito da Recorrente à fruição do benefício da redução de
alíquota de 50% do IPI para os produtos classificados no código 2202.10.00, nos
termos da NC 22-1 da TIPI.
Assim, entende-se assistir razão à Contribuinte.

Diante do exposto voto por dar provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

Do Disposto:

Dou provimento parcial ao Recurso Especial do Contribuinte, para apenas
reconhecer o direito à fruição do benefício da redução de alíquota de 50% do IPI para os
produtos classificados no código 2202.10.00, nos termos da NC 22-1 da TIPI
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.894 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.006109/2004-19

Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas e claras razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa daquela adotada quanto ao Recurso Especial do Contribuinte, que suscita
divergência de interpretação da legislação tributária quanto à seguinte matéria: “Da
possibilidade de usufruir da redução de alíquota do IPI em 50% de que tratou a NC (22-1)
da TIPI e o artigo 65 do Decreto no 4.544/2002 (RIPI/2002).
A questão cinge-se sobre Pedido de Ressarcimento de saldo credor de IPI,
acompanhado de Pedido de Compensação, que não foi homologada, pela constatação, por parte
do Fisco, de que os alegados créditos seriam decorrentes de utilização de alíquota reduzida do
IPI na saída de produtos fabricados pelo Contribuinte (refrigerantes e refrescos contendo
suco de fruta ou extrato de sementes de guaraná).
A reconstituição da escrita fiscal do Contribuinte efetuada pela Fiscalização
resultou em auto de infração objeto do PAF no 10380.007234/2007-99.
Primeiramente, em face das alegações postas da Tribuna pelo patrono da
Contribuinte, em que pese não constar do Recurso, registro que eventual decisão judicial sobre
Auto de Infração (em processo diverso), mesmo versando sobre a matéria, não tem o condão de
alterar a decisão do presente processo, ainda que estivesse transitada em julgado (o que não
ocorre na hipótese), por não se referir ao mesmo processo administrativo fiscal (caso contrário,
seria aplicável a Súmula CARF 1).
Para o deslinde dessa questão, ressalta-se que esta 3a Turma da CSRF, em decisão
administrativa definitiva no PAF no 10380.007234/2007-99 (dessa mesma empresa), na
apreciação dos mesmos fatos e períodos analisados no presente processo, manteve o lançamento
efetuado, decidindo pela inexistência do direito a redução do IPI nas saídas, conforme disposto
no RIPI/2002. Nesse diapasão, transcrevo o inteiro teor do Voto Vencedor no Acórdão no 9303-
007.145, de 11/07/2018, de minha lavra como Redator designado, que adoto novamente como
fundamentos, nos termos do parágrafo 1o do artigo 50 da Lei no 9.784, de 1999:
“Recurso especial da contribuinte
O recurso especial de divergência da contribuinte foi conhecido apenas em relação à
discussão sobre a redução de 50% das alíquotas do IPI de que tratam as Notas
Complementares NC 9211) da TIPI, em razão de alegada saída de refrigerantes e
refrescos contendo suco de frutas ou extrato de sementes de guaraná. Segundo
afirmação da contribuinte ela fabrica refrigerantes da marca Coca-Cola: Fanta (base de
suco de laranja, uva, maçã, maracujá), Sprite (base de suco de limão) e Kuat (base de
extrato de semente de guaraná).
Tomo por fulcro o art. 65 do Decreto no 4.544 de 26/12/2002 RIPI/2002, que em seu
inciso I dispõe:
Art. 65. Haverá redução:
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.894 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.006109/2004-19

I- das alíquotas de que tratam as Notas Complementares NC (211) e NC (221) da
TIPI, que serão declaradas, em cada caso, pela SRF, após audiência do órgão
competente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA,
quanto ao cumprimento dos requisitos previstos para a concessão do
benefício; e
(...)
§1o Os Ministros da Fazenda e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
poderão expedir normas complementares para execução do disposto no inciso I.
(...) partir de 15 de novembro de 1997 (Lei no 9.532, de 1997, art. 76). (Negritei.)
Já a Nota Complementar 221 da TIPI/2002 afirmava:
NC (221) Ficam reduzidas de cinquenta por cento as alíquotas do IPI relativas
aos refrigerantes e refrescos, contendo suco de fruta ou extrato de sementes de
guaraná, classificados no código 2202.10.00, que atendam aos padrões de
identidade e qualidade exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e estejam registrados no órgão competente desse Ministério.
(Grifei.)
Ou seja, claramente, do início ao fim deste processo, havia que se atender aos padrões
de identidade e qualidade além da existência do registro no órgão competente. Os
registros foram apresentados (efls. 4988 a 5019), segundo informação de representante
da contribuinte, à efl. 5020, em processo protocolado apenas em 2006
(10380.012612/200675), mas inexistiram as provas de atendimento aos padrões de
identidade e qualidade para que a então SRF se manifestasse quanto à redução das
alíquotas à época dos fatos geradores.
Assim, não houve a comprovação de que tenham sido seguidos os procedimentos para
redução do IPI nos moldes do art. 65 do RIPI/2002 seja na impugnação, seja em sede de
recurso voluntário, ou mesmo no acórdão paradigma que, em face das peculiaridades
daquele processo, os ignorou simplesmente em favor da existência dos registros do
Ministério da Agricultura.
Pelo exposto, me posiciono pelo cumprimento dos requisitos dispostos no RIPI/2002 e
por essa razão, pelo não provimento do recurso especial da contribuinte”.
Concluindo, voto por conhecer do Recurso Especial de divergência interposto
pelo Sujeito Passivo para negar-lhe provimento quanto a esta matéria.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital